Tribunal: STF
Processo: ARE 1501064
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADOS IMPROCEDENTES. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA VEICULADA EM AUTO DE INFRAÇÃO. MANTIDA A HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO. DÉBITO FISCAL. MULTA IMPOSTA DE 60% DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO. TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO. ACERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Em relação à INFRAÇÃO Nº 01, como bem fundamentou a Magistrada a quo, o Art. 97 do RICMS veda a utilização de qualquer crédito fiscal, pelo adquirente, de mercadoria inserida no regime de substituição tributária e, na hipótese, a mercadoria autuada (tapetes) foi inserida no regime de substituição tributária. Assim, não poderia ter a apelante deixado de recolher o ICMS-ST relativo à mercadoria tapete, o fazendo em ocasião da saída, com tributação normal, com posterior crédito das operações de entrada, como demonstrado nos presentes autos.



    No que concerne à INFRAÇÃO Nº 02, infere-se que a Apelante tributou na substituição tributária, ao invés da tributação normal, produtos de ótica durante o exercício de 2012. Neste ponto, conforme estabelecido na sentença, que os produtos de ótica não estão mais sob o regime de substituição tributária desde 01/03/2008, em razão do Art. 5º, II, do Decreto Estadual Nº 10.710/2007 ter revogado o Item 33 do Anexo 88 do Regulamento do ICMS/1997.



    3. Em relação à INFRAÇÃO Nº 03, “não se aplica, ao caso, a Súmula 166 do STJ, segundo equivocado entendimento da Embargante, porque incide ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos de uma mesma empresa, em que pese sequer seja essa a premissa maior que fundamentou a infração, tendo em vista que o que se discute é a cobrança da antecipação do ICMS que seria devido nas operações de saídas posteriores, que são tributáveis, e não o decorrente da transferência entre os estabelecimentos.”



    4. No que tange às INFRAÇÕES DE Nºs 04, 05 e 06, sem dúvidas, caberia a ora apelante ter demonstrado o não cometimento das infrações, o que não se desincumbiu;



    5. Por fim, a fixação de multa punitiva em 60% (sessenta por cento), não se afigura confiscatória. Sobre o tema, firmou-se o entendimento, a partir do Recurso Extraordinário nº 833.106/GO, parametrizando-se o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, para os casos de multas punitivas e em 20% (vinte por cento) do valor do tributo, para os casos de multas moratórias, sob pena de haver a caracterização do confisco, expressamente vedado pelo artigo 150, IV, da Constituição Federal do Brasil.



    6. De igual modo, mantém-se a taxa SELIC como índice de correção monetária, pois, conforme apreciação do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo - REsp 879.844/MG, da relatoria do Min. Luiz Fux, publicado em 11.11.2009 - restou consolidado o entendimento de que é legítima a incidência da Taxa SELIC como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários.



    7. Majorados honorários advocatícios de sucumbência em 1% (um por cento) sobre os percentuais fixados pela Magistrada a quo, em sede recursal.



    RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV e 155, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente